Tribunal: TJBA
Processo: 8053875-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053875-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GENIVALDO FERREIRA MATOS

Advogado(s)
:
CAROLINE SANTOS BRITO ALMEIDA

AGRAVADO: JOSE UILSON DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DERONILDA QUEIROZ registrado(a) civilmente como MARIA DERONILDA QUEIROZ

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS HERDEIROS E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para autorizar a transferência de imóvel pertencente ao espólio, com a finalidade de quitar dívida trabalhista reconhecida judicialmente. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos legais, notadamente a urgência e a anuência dos herdeiros, ressaltando a suspensão do inventário em razão da pendência de ações de investigação de paternidade e a ausência de certidão imobiliária atualizada.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de alienação de bem integrante do espólio, antes da partilha, para pagamento de obrigação trabalhista, sem prévia oitiva de todos os herdeiros e sem autorização judicial expressa, à luz dos arts. 618, II, e 619 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. A alienação antecipada de bens do espólio constitui medida excepcional, admitida apenas em situações em que comprovada a necessidade de preservação do patrimônio ou o pagamento inadiável de dívidas, devendo ser precedida da oitiva dos herdeiros e de autorização judicial (CPC, art. 619).
4. A existência de débito, por si só, não legitima a venda antecipada do bem, sobretudo quando não definidos todos os herdeiros nem concluída a relação de bens e dívidas do espólio.
5. Constatou-se ainda a ausência de certidão imobiliária válida e a suspensão do inventário em razão de ações de investigação de paternidade, o que impede, neste momento processual, a alienação pretendida.
6. Ausentes, pois, os requisitos da tutela antecipada, quais sejam, prova inequívoca e perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC (antigo art. 273).

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. “A alienação antecipada de bens do espólio é medida excepcional que exige demonstração de necessidade, autorização judicial e anuência de todos os herdeiros.”

2. “A existência de dívida trabalhista, desacompanhada dos demais requisitos legais, não autoriza a alienação de bem inventariado antes da partilha.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8053875-54.2025.8.05.0000,
da Comarca de Serrinha, figurando como parte Agravante
GENIVALDO FERREIRA MATOS

e como parte Agravada

JOSE UILSON DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça